Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005134-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ANA GABRIELA FLANOFA RODRIGUES - CPF: 061.487.911-61 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), A. OLIVEIRA COSTA BELLO LTDA - CNPJ: 41.321.812/0001-16 (AGRAVADO), CLIN SETE ODONTOLOGIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito constitucional e processual civil. agravo interno. justiça gratuita. presunção relativa da declaração de hipossuficiência. renda líquida superior a quatro salários-mínimos. ausência de comprovação de impossibilidade de arcar com as custas processuais. despesas ordinárias de deslocamento. insuficiência probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 a 102 do CPC, pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

4. A agravante aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 6.022,66, equivalente a cerca de quatro salários-mínimos, circunstância que, embora não impeça automaticamente a concessão do benefício, exige comprovação robusta de que o pagamento das custas comprometeria despesas essenciais à subsistência.

5. Os comprovantes apresentados, relativos a gastos com combustível e pedágio decorrentes de deslocamento laboral, não evidenciam situação de impossibilidade financeira, por se tratarem de despesas ordinárias vinculadas à manutenção da atividade profissional que lhe garante a renda percebida.

6. A mera alegação de possíveis despesas processuais futuras, como perícias ou recursos, não constitui fundamento suficiente para o deferimento imediato da gratuidade, podendo eventual necessidade ser reavaliada no curso do processo ou suprida mediante parcelamento das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem capacidade financeira para suportar as despesas processuais. 2. A percepção de renda mensal significativa, aliada à ausência de comprovação de comprometimento de despesas essenciais, autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ANA GABRIELA FLANOFA RODRIGUES, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005134-03.2026.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela (processo nº 1037379-95.2025.8.11.0002)

A agravante sustenta que a decisão monocrática não teria analisado adequadamente as provas documentais trazidas aos autos, em especial comprovantes de despesas mensais com deslocamento, combustível e pedágios juntados nos ids 345018851 e 345018852, que demonstrariam gastos com trajeto realizado fora de Várzea Grande, onde não exerce sua função.

Aduz que não se limitou a apresentar mera declaração formal de hipossuficiência, mas sim documentação probatória composta por extratos bancários e comprovantes de pagamentos mensais.

Argumenta, ainda, que o perigo de dano é concreto, pois o indeferimento da AJG implica o arquivamento dos autos na origem, obstando o acesso à jurisdição. Acrescenta que, na eventualidade de insucesso na ação, suportaria custas adicionais relativas a recursos, perícias e demais despesas processuais, o que tornaria o valor de R$ 700,00 apenas a primeira parcela de uma cadeia de encargos financeiros.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, concedendo os benefícios da AJG e o normal prosseguimento da ação de origem (cf. Id. nº 349450369).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada fundamentou-se em elementos concretos, especialmente na constatação de que a agravante aufere remuneração líquida mensal de R$ 6.022,66, valor que representa aproximadamente quatro salários-mínimos vigente. Embora a percepção de renda superior a esse patamar não impeça, por si só, a concessão da gratuidade, exige comprovação mais robusta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É cediço que a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, bem como no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à demonstração da insuficiência de recursos por parte do requerente.

De acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos que comprometam a veracidade da declaração, conforme assentado reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

A agravante, em seu recurso interno, insiste que o julgador não analisou os comprovantes de deslocamento. Contudo, mesmo considerando tais despesas, a conclusão permanece a mesma. Gastos com combustível e pedágio, embora representem uma despesa real, não são, por si sós e no contexto apresentado, extraordinários ou suficientes para caracterizar um estado de miserabilidade jurídica em quem aufere renda superior a R$ 6.000,00 líquidos. Tais custos são inerentes à manutenção do próprio vínculo empregatício que lhe garante a referida remuneração.

A análise para a concessão do benefício não se resume a um mero cálculo aritmético de subtrair despesas da receita. Exige-se a demonstração de que o pagamento das custas processuais, no caso, um valor estimado em R$ 700,00, que corresponde a aproximadamente 11,6% de sua renda líquida mensal, efetivamente comprometeria despesas essenciais à sua subsistência, como moradia, alimentação e saúde, o que não restou cabalmente demonstrado.

A alegação de que futuras despesas processuais, como perícias, poderiam onerar a parte não é fundamento para a concessão da gratuidade neste momento processual. A análise da hipossuficiência é feita com base na situação fática atual e em face das custas devidas no presente momento. Caso surja no curso do processo uma despesa extraordinária e de grande vulto, nada impede que o pedido de gratuidade seja reavaliado ou que se pleiteie o parcelamento da despesa específica, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Conversão c/c Revisional de Juros, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, ora agravante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil, depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4. No caso, os documentos apresentados, como holerites e faturas de cartão de crédito, não evidenciam a situação de miserabilidade alegada. A renda líquida do agravante, mesmo com os descontos de empréstimos consignados, é incompatível com o benefício pretendido.

5. A análise das faturas de cartão de crédito revela gastos que não se coadunam com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração, cabendo o seu indeferimento quando os elementos dos autos, como comprovantes de rendimentos e despesas, demonstrarem que a parte possui condições de arcar com os custos do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 2073454-42.2024.8.26.0000; TJ-MG - AI: 10000210666863001; TJ-MT - AI: 10209174520208110000.

(TJMT – 1ª - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAI nº 1019840-25.2025.8.11.0000 Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025).

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026